Tribunal: CARF
Processo: 11073.720006/2011-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO MAURICIO VITAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-03-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11073.720006/2011-21
ACÓRDÃO
2002-009.121 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARIO BADO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Data do fato gerador: 31/12/2008
RENDIMENTO DO TRABALHO. RENDA. INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE
RENDA.
Corresponde a rendimento tributável a renda, assim entendido o produto
do capital, do trabalho ou da combinação de ambos.
IRPF. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. ANO-CALENDÁRIO
DE 2006. DECISÃO DO STF DE INCONSTITUCIONALIDADE SEM REDUÇÃO DE
TEXTO DO ART. 12 DA LEI 7.713/88 COM REPERCUSSÃO GERAL
RECONHECIDA. VINCULAÇÃO OBRIGATÓRIAS DO CARF.
Aos rendimentos recebidos acumuladamente (RRA) aplica-se o regime de
competência, calculando-se o imposto de renda com base nas tabelas
vigentes a cada mês a que se refere o rendimento. Aplicação do
entendimento manifesto pelo STF no RE 614.406/RS.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para aplicar, sobre os rendimentos recebidos acumuladamente
decorrentes da ação judicial, as alíquotas vigentes na época em que as verbas eram devidas.

Assinado Digitalmente
João Maurício Vital – Relator

Fl. 84
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.121 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11073.720006/2011-21
2
Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sáteles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros André Barros de Moura,
Carlos Eduardo Ávila Cabral, Henrique Perlatto Moura, João Maurício Vital, Ricardo Chiavegatto de
Lima, Marcelo de Sousa Sáteles (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
O contribuinte recebeu Notificação de Lançamento (fls. 42/46), exigindo-lhe
imposto de renda pessoa física suplementar no valor de R$ 7.201,24, acrescido de
multa de ofício e de juros de mora, relativo ao ano-calendário 2008, resultando no
crédito tributário de R$ 14.085,62, calculado até 30/06/2011, devido à omissão de
rendimentos do trabalho no valor de R$ 9.010,28 recebidos do Governo do Estado
do Rio Grande do Sul, CNPJ 87.934.675/0001-96. Na apuração do imposto devido,
foi compensado o imposto de renda retido sobre os rendimentos omitidos no
valor de R$ 141,48.
Também houve o lançamento por omissão de rendimentos recebidos do INSS
decorrentes de ação judicial, no valor de R$ 39.102,81. Na apuração do imposto
devido, foi compensado o imposto de renda retido sobre os rendimentos omitidos
no valor de R$1.173,08. Não houve a apresentação de recibos de honorários
advocatícios.
Discordando da notificação, o interessado apresentou impugnação tempestiva
(fls. 02/03) alegando que os rendimentos recebidos da fonte pagadora de CNPJ
87.934.675/0001-96 não devem ser tributados, pois são pagamentos de
honorários advocatícios dativos no atendimento de pessoas pobres e carentes e
remuneração a juízes leigos e conciliadores no JEC Cível da Comarca de Santo
Augusto referente a prestação de serviços durante o exercício de 2008 pagos pelo
Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Entende que se o total recebido fosse
diluído pelos meses do exercício não incidiria qualquer valor de imposto, sendo
ilegal o lançamento.
Quanto aos rendimentos vinculados à ação judicial de revisão de benefício
previdenciário, recebidos acumuladamente, entende que se tivesse a Autarquia
Previdenciária concedido o benefício na época devida, os valores mensais não
sofreriam a incidência do imposto de renda. Cita decisão do Tribunal Superior de
Fl. 85
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.121 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11073.720006/2011-21
3
Justiça no sentido de determinar a inviabilidade da apuração havida pela Receita
Federal
Informa que conforme contrato de honorários anexado, foi pago aos
procuradores o valor de R$ 12.500,00.
É o relatório.
Cientificado da decisão de primeira instância em 30/07/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 28/08/2013, Recurso Voluntário (fls. 78 a 80) em que arguiu:
a) que os valores recebidos do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, no
montante de R$ 9.010,28 não estariam sujeitos à tributação por se tratar de
honorários advocatícios recebidos em razão de sua atuação como advogado
dativo;
b) que os valores recebidos em decorrência de ação judicial em desfavor do
Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS, no montante de R$ 39.102,81,
decorrem de diferenças de aposentadoria relativas a setenta meses;
c) que devem ser abatidos os honorários advocatícios, no valor de R$ 12.500,00;
d) que sobre os valores recebidos houve retenção do imposto, sendo indevida
nova cobrança;
e) que deve ser aplicada a tributação relativa a rendimentos recebidos
acumuladamente.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Joao Mauricio Vital - Relator(a).
O Recurso Voluntário é tempestivo e dele conheço.
O litígio recai sobre omissão de rendimentos do trabalho recebidos do Governo do
Estado do Rio Grande do Sul (fl. 43) e omissão de rendimentos recebidos em decorrência de ação
judicial em desfavor do Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS.
Quanto aos valores recebidos do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, o
recorrente alegou tratar-se de valores recebidos ao longo do ano de 2008 e juntou prova disso (fls.
39 e 40).
Sem reparos a fazer no acórdão recorrido. Como se percebe, os valores recebidos
enquadram-se no conceito de renda tributável estabelecido no inc. I do art. 43 do Lei no 5.172, de
25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional – CTN, porquanto correspondem ao produto
do trabalho. Entretanto, o contribuinte os ofereceu à tributação ao omiti-los de sua Declaração de
Fl. 86
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.121 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11073.720006/2011-21
4
Ajuste Anual – DAA (fl. 52). Registre-se que o Imposto de Renda Retido na Fonte sobre o
rendimento, no valor de R$ 141,48, foi devidamente considerado no lançamento (fl. 43).
Quanto aos valores decorrentes da ação judicial percebo, de pronto, tratar-se de
rendimentos recebidos acumuladamente oriundo valores devidos de 12/2001 a 04/2007(fls. 24 e
25). Conforme estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal – STF no julgamento do RE
614.406/RS, em decisão vinculante, aos rendimentos recebidos acumuladamente aplica-se o
regime de competência, calculando-se o imposto de renda com base nas tabelas vigentes a cada
mês a que se refere o rendimento.
Quanto à dedução de honorários, o recorrente, embora tenha comprovado que
contratara advogados para a causa, não juntou prova alguma do pagamento de qualquer quantia a
eles.
Conclusão
Voto por dar parcial provimento ao recurso para aplicar, sobre os rendimentos
recebidos acumuladamente decorrentes da ação judicial, as alíquotas vigentes na época em que as
verbas eram devidas.
(documento assinado digitalmente)
Joao Mauricio Vital

Fl. 87
DF CARF MF
Original